Tribunal: TJBA
Processo: 8013133-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013133-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVANILTON CUNHA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR PARA CUIDADOS DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), investigados no âmbito de ação penal que apura a atuação de organização criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes na região de Portão, em Lauro de Freitas/BA. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, inexistência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão de filho menor com necessidades especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre sua decretação e cumprimento; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa diante da pendência de perícia de voz; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal; e (iv) verificar se estão preenchidos os requisitos para a substituição da custódia por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra respaldo na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de investigação complexa que incluiu interceptações telefônicas, nas quais o paciente é apontado como integrante de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. A gravidade concreta dos delitos, associada à suposta participação do paciente em grupo criminoso estruturado, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Não há ausência de contemporaneidade, pois o lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva e seu cumprimento decorreu da evasão do paciente do distrito da culpa, circunstância que reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Em crimes de natureza permanente, como associação para o tráfico e organização criminosa, a situação de risco se protrai no tempo, de modo que a contemporaneidade deve ser aferida à luz da persistência dos fundamentos da prisão. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e envolve pluralidade de réus e diligências probatórias complexas, como a realização de perícia de voz necessária ao esclarecimento dos fatos. A mera pendência de prova pericial, em processo de elevada complexidade, não evidencia desídia do Poder Judiciário nem caracteriza constrangimento ilegal, devendo a análise do prazo observar o princípio da razoabilidade. Condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem o periculum libertatis. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de menor com necessidades especiais exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da criança e da inexistência de outros responsáveis, o que não foi demonstrado nos autos. A gravidade concreta dos delitos imputados e os indícios de atuação em organização criminosa também desaconselham a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A fuga do distrito da culpa e a condição de foragido atualizam e reforçam a contemporaneidade e a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo envolve pluralidade de réus e diligências probatórias complexas, tramitando regularmente segundo o princípio da razoabilidade. A participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e a gravidade concreta dos delitos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de menor com necessidades especiais exige prova robusta da imprescindibilidade dos cuidados paternos, não sendo benefício automático. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312 e 318, VI. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Código Penal, art. 288. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ sobre contemporaneidade da prisão preventiva, fuga do distrito da culpa e complexidade processual na aferição de excesso de prazo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013133-50.2026.8.05.0000, em que figura como Evanilton Cunha dos Santos e como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas /BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da presente ordem e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.